Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Terceiro monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações exaradas por meio de acórdão proferido em auditoria de natureza operacional realizada para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das estruturas de suporte aos processos finalísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da continuidade do segundo Monitoramento do cumprimento do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional realizada, no período de 22/2 a 13/6/2016, para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), em que se verificou o atendimento às determinações contidas em monitoramentos anteriores (Acórdãos 733/2018 e 1.241/2020, ambos do Plenário e de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 a 1.6.7, e 1.7 do Acórdão 1241/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes nos subitens 1.6.3 e 1.6.8 da aludida deliberação; 9.3. com fundamento no art. 8o, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 294/2018, classificar como públicas as peças 372 a 387, 390 a 391 e 400 a 402; 9.4. encaminhar à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados cópia desta decisão, bem como do Acórdão 2130/2024-TCU-Plenário (peça 403), em atendimento ao subitem 9.6 do Acórdão 2928/2021-TCU-Plenário ; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Comando Logístico do Exército (Colog), ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército (CCIEx), bem como ao Representante do TC Processo 018.544/2020-7 ; e 9.6. arquivar os presentes autos.